Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-57.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DA EMPRESA. EX-CÔNJUGE DO ACIONISTA MAJORITÁRIO. INVENTÁRIO EM ANDAMENTO. POSSE ILEGÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de veículos registrados em nome de sociedade empresária, utilizados por ex-cônjuge de sócio falecido, com alegação de posse legítima e de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da posse dos veículos objeto da ação de reintegração, diante da alegada confusão patrimonial entre bens da empresa e bens pessoais do sócio falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação é incabível, conforme art. 1.012, §3o, do CPC.
4. A alegação de ausência de prestação jurisdicional não se sustenta, pois a sentença enfrentou a preliminar de inadequação da via eleita, ainda que de forma sintética.
5. A ação de reintegração de posse exige demonstração de posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.
6. A legitimidade da posse alegada pela apelante não foi demonstrada por meio de prova robusta, sendo os veículos registrados em nome da empresa e arrolados no inventário como bens societários.
7. A alegação de doação de veículo não foi comprovada, havendo inconsistência entre os documentos apresentados.
8. O uso dos veículos pelo sócio falecido não descaracteriza a posse da empresa, especialmente considerando seu objeto social voltado ao comércio de veículos.
9. A ausência de autorização para retirada dos veículos e o registro de boletim de ocorrência corroboram o esbulho possessório. 10. A reintegração de posse concedida na sentença não depende de trânsito em julgado, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 560, 561, 1.012, §3o. CC, art. 1.196, 1.204.